Tribunal: TCU
Processo: 000.824/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5233/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil instituída por Harry Conrado Schuler em benefício de Myrna Costa Schuler, emitido pela Câmara dos Deputados para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pela concessão de quintos, rubrica 123, no valor de R$ 6.970,16, e de opção, rubrica 93, no valor de R$ 7.421,93, a ocupante de cargo de Analista Legislativo, derivados de função de consultoria (função inerente), na estrutura remuneratória do instituidor, contrariando os dispositivos da do art. 5o da Lei 11.335/2006 (com a redação dada pela Lei 12.777/2012); Considerando que o entendimento deste Tribunal é no sentido de que a natureza jurídica da função de Consultor Legislativo na Câmara dos Deputados é de cargo em provimento em comissão, de modo que não constitui vantagem permanente, nem integra, necessariamente, a remuneração dos consultores legislativos, não tendo direito à sua percepção o servidor nomeado para cargo em comissão, podendo retornar à função comissionada de origem, na ocorrência de vaga, conforme se depreende do art. 5o da Lei 11.335/2006 (com a redação dada pela Lei 12.777/2012), a qual estabeleceu o seguinte: "Art. 5o Os ocupantes de cargo efetivo de Analista Legislativo, atribuição Consultoria, farão jus a acréscimo de 80% (oitenta por cento) do valor da gratificação de que trata o inciso I do art. 2o desta Lei. (Vide Lei no 12.777, de 2012): Parágrafo único. O acréscimo de que trata o caput deste artigo: (Redação dada pela Lei no 12.777, de 2012) I - não é acumulável com a retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança da Câmara dos Deputados; (Redação dada pela Lei no 12.777, de 2012) II - não será devido no caso de exercício em outros órgãos da administração pública federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Lei no 12.777, de 2012) III - será reduzido em 75% (setenta e cinco por cento) quando o servidor estiver no exercício exclusivo do seu cargo efetivo. (Redação dada pela Lei no 12.777, de 2012) " Considerando que o instituidor se aposentou no cargo de "analista legislativo - consultoria" em 14/3/1985, conforme ato de concessão inicial da pensão civil, por meio do qual verifico que foram considerados os mesmos períodos de exercício, de 27/12/1978 a 21/2/1985, da função " FC-3 (antiga FC-07) - Assessor Legislativo - CDDAS-102.3 " para fins de incorporação indevida das rubricas de "quintos" e de "opção", função essa que corresponde justamente àquela inerente à estrutura remuneratória de seu cargo efetivo e que consta da estrutura remuneratória considerada no cálculo do benefício da interessada, rubrica 83, no valor de R$ 12.406,80; Considerando que a referida remuneração irregular, constante na estrutura remuneratória do instituidor, compôs a base de cálculo de referência da pensão civil, elevando o seu valor e distorcendo o valor do benefício da interessada; Considerando que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de concessão de pensão civil por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada eventualmente na concessão da aposentadoria, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de concessão de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato de concessão em exame deu entrada no TCU em 29/6/2020, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão civil em favor de Myrna Costa Schuler; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 000.824/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Myrna Costa Schuler (XXX.985.697-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados, que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato de concessão de pensão civil em benefício da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.